Tribunal: TJMT
Processo: 0001723-92.2016.8.11.0040
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001723-92.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MPEMT - SORRISO (EMBARGANTE), I. M. S. (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (EMBARGANTE), I. M. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — CONTRADIÇÃO — CONSTATAÇÃO — ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES — IMPRESCINDIBILIDADE.

Verificada a existência de incompatibilidade de fundamentos ao condenar o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
escancarada está a contradição, a impor o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes.

Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra acórdão que deu provimento ao recurso do Município de Sorriso (Id. 23443979).

Assegura que o acórdão é contraditório, pois condenou o embargante ao pagamentos das custas e honorários advocatícios, porém “
o Ministério Público não sucumbe, não paga custas e, tampouco, honorários, à exceção da hipótese prevista no artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública, quando comprovada a má-fé do litigante, o que não é o caso dos autos
”.

Requer “
o recebimento, admissão e provimento do recurso, corrigindo-se a contradição apontada no v. acórdão
”.

Não há contrarrazões (Id. 34618965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA — INEXISTÊNCIA DE VAGA — SUPERLOTAÇÃO — PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA — IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA — LISTA DE ESPERA — EXISTÊNCIA.

Constatado que, na creche indicada, não há vaga, não é materialmente possível, determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo.

Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio a um em detrimento de outro.

Urge que sejam tomadas providências para que o poder público construa novas creches, ou celebre contratos administrativos com entidades privadas etc.

Recurso provido. (Id. 23443980).

De fato, o acórdão é contraditório quanto à condenação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas e honorários advocatícios, o qual passo a sanar.

É certo que a Constituição da República Federativa do Brasil veda o pagamento de honorários aos membros do Ministério Público:

Art. 128. O Ministério Público abrange:

[...]

§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

[...]

II -
as seguintes vedações
:

a)
receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais
; [...]. [sem negrito no original]

Ademais, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, “
dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los
. (Precedente: REsp 1099573/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010)
”. (STJ, Segunda Turma, REsp 1264364/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de março de 2012) [sem negrito no original].

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, ‘
em favor da simetria, a previsão do art.18 da Lei 7.347/85
deve ser interpretada também em favor do requerido em ação civil pública. Assim,
a impossibilidade de condenação do Ministério Público ou da União em honorários advocatícios
–
salvo comprovada má-fé
– impede serem beneficiados quando vencedores na ação civil pública’ (STJ, AgInt no REsp 1.531.504/CE, Rel.

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de

21/09/2016). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que conheceu do Agravo, para negar provimento ao Recurso Especial, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 828525/SP, relatora Assusete Magalhães, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de abril de 2018).

[sem negrito no original]

[...] A Primeira Seção, ao julgar os EREsp 895.530/PR, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, por maioria, firmou que,
em ação civil pública movida pelo Parquet,
devem ser seguidas as seguintes balizas: I)
o Ministério Público não pode auferir honorários por vedação constitucional, consoante o art. 128, § 5º, II, letra ‘a’, da Constituição da República
;
II)

aplicam-se estritamente os critérios previstos nas regras específicas da Lei 7.347/85, quanto à verba honorária
;
III)

o STJ entende que o Ministério público somente pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios apenas nos casos de prova irrefutável de sua má-fé
e;
IV)

dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los
. (Precedente: REsp 1099573/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1264364/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 14 de março de 2012). [sem negrito no original]

Portanto, a condenação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios é indevida. No que se refere às custas processuais, também é isento do pagamento (artigo 18, Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, com redação dada pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990).

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para excluir a condenação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso ao pagamento de
honorários advocatícios e das custas processuais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020